Tribunal: TJSP
Processo: 0007865-77.2014.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação de cobrança. Justiça gratuita concedida à recorrente pessoa física, mas não à pessoa jurídica. Deserção do recurso em relação à pessoa jurídica. Aplicação do artigo 1.005 do CPC. Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Conta Garantida. Julgamento antecipado. Inadequação no contexto dos autos. Recurso provido.